Tribunal: STF
Processo: AI 846140
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes do Plenário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento